Tribunal: STF
Processo: HC 191243
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Getulio Anderson Silva, em favor de Felipe Rafael Liborio de Carvalho, contra decisão proferida pela Ministra Joel Ilan Paciornik do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu a liminar no HC 609.682/MG.
    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito descritos nos arts. 306 e 311 (embriaguez e direção perigosa) do Código de Trânsito Brasileiro.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJMG postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “HABEAS CORPUS - CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM A CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA E TRÁFEGO EM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A SEGURANÇA NECESSÁRIA - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. - Cabível a prisão preventiva quando satisfeitos seus pressupostos (art. 313 do CPP) e preenchidos os requisitos previstos no art. 312 do CPP. - As circunstâncias pessoais do paciente reincidente e em cumprimento de pena ao tempo da ação, corroboram a imprescindibilidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública”. (eDOC 4)
    Daí a impetração de novo writ no STJ, que indeferiu o pedido liminar, pendente o julgamento do mérito. (eDOC 5)
    Nesta Corte, o impetrante sustenta inidônea a fundamentação da constrição cautelar do paciente, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito, além de ausentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. 
    Requer liminarmente e no mérito a imediata soltura do paciente.
    Preliminarmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ . Conforme jurisprudência: HC (QO) 7676.347/MS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 79.238/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 6.8.1999; HC 79.776/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 3.3.2000; HC 79.775/AP, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, maioria, DJ 17.3.2000; e HC 79.748/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, maioria, DJ 23.6.2000. E mais recentemente: HC-AgR 129.907/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; HC-AgR 132.185/SP, por mim relatado, Segunda Turma, unânime, DJe 9.3.2016; HC 133.158/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.3.2016; e HC 133.287/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.3.2016. 
    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 
    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, maioria, DJ 23.2.2007; HC 129.554/SP, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 14.10.2015; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015; e a seguinte decisão monocrática: MC-HC 85.826/SP). 
    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF. 
    Isso porque a prisão justifica-se, sobretudo, em razão da possibilidade de reiteração delitiva, pois há notícia nos autos de que o réu encontrava-se cumprindo pena por outro delito no momento da prisão.
    Cito, a propósito, trechos do acórdão proferido pelo TJMG:
    “Ressai dos documentos que instruem o writ que, durante patrulhamento, os policiais militares se depararam com o veículo conduzido pelo paciente, o qual estava com os faróis apagados. Por essa razão, foi dada ordem de parada, a qual, em tese, não foi acatada pelo paciente, que evadiu em alta velocidade.
    Consta da denúncia que o paciente, supostamente, subiu em passeios e desrespeitou a sinalização de parada, ao ponto dos agentes se verem obrigados a realizar disparos de arma de fogo contra os pneus do veículo, que mesmo atingidos não cessaram a fuga. Aliás, o paciente só parou o carro quando entrou em uma rua sem saída e colidiu com um muro.
    Nesse contexto, o paciente ainda tentou evadir a pé, mas os Policias Militares conseguiram contê-lo. Durante a abordagem, os agentes teriam constatado sinais notórios de uso imoderado de cocaína (p. 72).
    (…)
    Vê-se do teor das decisões colacionadas acima que a decretação da prisão preventiva se encontra adequadamente justificada na pretensa periculosidade social do paciente, que é reincidente, ostentando condenação em razão da prática de crime com violência ou grave ameaça.
    Além disso, verifica-se que a conduta criminosa imputada a ele se delineia por uma gravidade em concreto, tendo em vista que foram necessários 06 disparos de arma de fogo para cessar o perigo de dano supostamente causado pela direção imprudente do investigado.
    Assim, não há qualquer violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX da CRFB/88), encontrando-se o decreto constritivo devidamente baseado no caso dos autos.
    Frisa-se, aliás, que o paciente estava em cumprimento de pena ao tempo da ação, conforme ressai da CAC de p. 29/30, o que afasta a alegada ausência de contemporaneidade dos fatos com as condições pessoais desfavoráveis do paciente.
    Há, assim, motivos concretos que ensejam a manutenção da custódia imposta, ao menos por ora, considerando a quebra da confiança depositada no paciente pela Justiça e a necessidade de se resguardar a ordem pública, não havendo que se falar, ainda, em fixação de medidas cautelares diversas da prisão, já que insuficientes para o fim acautelatório, nos termos da fundamentação expendida acima”. (eDOC 4, p. 4-6)
    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, e salvo melhor juízo na apreciação de eventual impetração de novo pedido de habeas corpus a ser distribuído nos termos da competência constitucional desta Corte (CF, artigo 102), deve-se aplicar a Súmula 691 do STF. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas copus. 
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente